Tribunal: TJMT
Processo: 0035994-71.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035994-71.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE RAMOS PEREIRA - CPF: 666.712.991-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), ROSIMEIRE RAMOS PEREIRA - CPF: 666.712.991-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSO – AFASTADA - ATO ADMINISTRATIVO QUE CANCELOU AVALIAÇÃO – INDICIOS DE VAZAMENTO DAS PROVAS – AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA – SÚMULA M° 473/STF – INEXISTENCIA DE ILICITUDE - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE MT PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.

O Ato de cancelamento da avaliação teve amparo nos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa, no intuito único de garantir a genuína competição e seleção dos candidatos, em igualdade de condições.

A Adminsitração Pública tem o dever de assegurar a lisura do certame, tal como fez.

Não sendo constatada a existência de conduta ilícita por parte dos requeridos, não subsistem os pedidos de indenizações por danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Reexame Necessário
e

Recursos de Apelação
interpostos por FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 6969368), ROSIMEIRE RAMOS PEREIRA (ID Num. 6969371) e ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 6969374/Num. 6969375), em face da sentença prolatada pelo juízo da
Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, nos autos da
Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais
,

proposta pela particular, via Defensoria Pública, julgada parcialmente procedente para condenar os requeridos ao pagamento de dano material (taxa de inscrição no certame, gastos com alimentação e bilhete de passagem aérea e terrestre), acrescido de juros moratórios de 0,5% a contar do evento danoso e correção monetária pelo IPCA. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios e danos morais. (ID Num. 6969367)

Em suas razões recursais, a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO alega que não pode ser condenada a ressarcir gastos, pois não praticou nenhum ilícito. Afirma que o certame regido pelo Edital n° 003/2009 – SAD/MT foi cancelado justamente para garantir a lisura em decorrência da suspeita do vazamento de provas e gabaritos, e que há possibilidade de anulação de atos ilegais pela Administração Pública - Súmula 473 STF, pugnando pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

No apelo, ROSIMEIRE pré-questiona os artigos 1°, III, 5°, V e X e 37, §6o da Constituição Federal, mais o 371, 186 e 927 do Código Civil, pontuando existir responsabilidade por eventuais prejuízos advindos da anulação do concurso, devido ao deslocamento inócuo, restando caracterizado o nexo causal pela falha na organização e dever de indenizar pelo abalo moral.

O ESTADO DE MATO GROSSO argui em preliminar ilegitimidade passiva, e no mérito que inexiste danos materiais, insurgindo-se, alternativamente, quanto os índices de juros e correção monetária aplicados na sentença.

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO em face do recurso de apelação interposto por ROSIMEIRE RAMOS PEREIRA ao ID 6969376/6969377.

Contrarrazões apresentadas por ROSIMEIRE RAMOS PEREIRA em face dos recursos de apelação da UNIVERSIDADE e ESTADO aos IDS Nums. 6969379/6969380 e 6969372, respectivamente.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
Num. 7044112
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

– DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os questionamentos judiciais relativos à legalidade dos atos praticados durante a execução das fases do concurso devem ser ajuizados apenas em face da banca organizadora do certame, pois foi a UNEMAT que cancelou a aplicação da prova.

Em que pesem as alegações, entendo que a preliminar deve ser afastada, pois, havendo êxito nas etapas seguintes do certame, a candidata seria empossada no cargo de inscrição, cuja atribuição é do Governador do Estado de Mato Grosso (art. 66, XI, da Constituição Estadual), que detém competência privativa para provimento dos cargos públicos estaduais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – AFASTADA – MÉRITO – CONCURSO PÚBLICO – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – CANDIDATO REPROVADO NA 4a FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – AFIRMAÇÃO DE QUE REALIZARAM VINTE REPETIÇÕES DO EXERCÍCIO MEIO SUGADO – ELIMINAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), razão pela qual o Estado de Mato Grosso é parte legítima.
[.....]
(N.U 0005167-21.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017) Destaquei.

Ademais, o concurso público resulta de iniciativa do Estado ao determinar a sua abertura e realização mediante edital.

Assim, sem maiores delongas, tenho por legítima a figuração do Estado de Mato Grosso no polo passivo destes autos.

Nesta quadra,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O MÉRITO

A parte autora ingressou com a ação objetivando a condenação das partes requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, oriundos do ato administrativo que cancelou as provas do concurso público para o cargo de Técnico do Sistema Socioeducativo – Assistente Social do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no. 002/009-SAD/MT.

Narra que se deslocou para a cidade de Cuiabá-MT no intuito de realizar a prova, marcada para o dia 22/11/2009, porém, quando estava dentro da sala de aula para realizar a avaliação de concorrência do certame foi comunicada que o concurso seria anulado devido a indícios de fraude no exame e erros na distribuição da prova.

Por conta do ocorrido suportou gastos e sofreu abalo moral, aptos de serem indenizados.

A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos da inicial, tão somente para garantir o direito da candidata ao ressarcimento dos danos materiais comprovados nos autos.

Sabe-se que os danos materiais e morais fundam-se na existência de uma conduta ilícita, todavia, no caso não se vislumbra que tal conduta ocorreu.

Na lição de Fernanda Marinela depreende-se que “
o concurso público é um procedimento administrativo colocado à disposição da Administração pública para a escolha de seus futuros servidores. Representa a efetivação de princípios como a impessoalidade, a isonomia, a moralidade administrativa, permitindo que qualquer um preencha os requisitos, sendo aprovado em razão do seu mérito, possa ser servidor público, ficando afastados os favoritismos e perseguições pessoais, bem como o nepotismo.
” (
MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 5 ed. Niterói: Impetus, 2011, pp. 616/617).

Do contexto fático e documental não se verifica ilegalidade no ato de suspender a prova em questão, consoante o ato ter sido praticado exatamente para preservação da lisura do concurso, amparado pelos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade administrativa, no intuito de garantir a genuína competição e seleção dos melhores candidatos em igualdade de condições.

Das próprias alegações da parte autora extrai-se que a integridade da disputa havia sido afetada com a suspeita do vazamento das provas e gabaritos, de modo que o prosseguimento do concurso causaria prejuízo maior a todos os envolvidos, inclusive da sociedade.

Diante dos fatos foi mais que coerente a atitude da administração, na busca de garantir a lisura do certame com o adiamento das provas, já que ciente de irregularidades tem o DEVER de rever seu ato, e não uma faculdade.

A administração fez uso da autotutela administrativa, revisando um ato eivado de vício, que cristalinamente, inobservado, se tornaria ilegal (Súmula no 473/STF).

Nesse sentido:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA -
IRREGULARIDADES CONSTATADAS - ANULAÇÃO E REMARCAÇÃO DE NOVA DATA PARA A SUA REALIZAÇÃO - PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO
- CORREÇÃO DA PROVA DA IMPETRANTE - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA. 1. A finalidade precípua da realização de concurso é a de selecionar os candidatos mais qualificados para o exercício das funções do cargo público, de acordo com critérios objetivos, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, moralidade e eficiência. 2.
Uma vez que a administração tenha ciência de irregularidades ocorridas em aplicação de provas em concurso público, que comprometam a lisura do certame, ela possui não só a faculdade, mas o dever de anular a sua realização (Súmula 473/STF)
. 3. Permitir a correção da prova feita pela impetrante, não obstante a Administração tenha determinado a sua anulação e a realização em nova data em virtude da quebra da lisura do certame configuraria a quebra da isonomia, bem como violaria a supremacia do interesse público sobre o privado”.
(TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.18.047020-5/000, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2018, publicação da sumula em 22/08/2018) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. EXAME FÍSICO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A administração pública, em razão do poder-dever de autotutela, pode anular seus próprios atos quando viciados. Súmulas 346 e 473 do STF. 2. Ausente previsão no edital quanto à remarcação de exame físico em razão de enfermidade temporária, descabe conceder o pedido do impetrante, sob pena de violação ao princípio da isonomia. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70067392720 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 16/12/2015, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2016)

Inexistente ato administrativo ilícito capaz de configurar os danos morais e materiais pleiteados, a improcedência dos pedidos da inicial é medida imperiosa.

Quanto a

necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROSIMEIRE RAMOS PEREIRA,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, e em sede de
REEXAME NECESSÁRIO retifico integralmente a sentença
, para reforma-la, e
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, com fulcro no artigo 269, I, do CPC/73
.

Devido a reforma da sentença, condeno a
parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e os honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa,
na forma do que preceitua o artigo 20, e seus parágrafos, do CPC/73,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) a favor de cada requerido, observada a suspensão da exigibilidade, dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos da Lei n° 1.060/50 (ID Num. 6969195).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021